Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701995-72.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRA ANGULAR CONSTRUCAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA RECORRIDO: JEANCLEIA COSTA DE PINHO, GABRIEL COSTA DE CASTRO DECISÃO Os documentos de IDs 49875407/8 e 49875459 não possuem nenhum elemento que os vinculem à parte recorrente. O documento de ID 49876960, embora nomeado como extrato, apresenta apenas o saldo bancário zerado da recorrente, o que é insuficiente para análise do pedido. Caberia à parte juntar outros documentos ou minimamente a integralidade da sua movimentação financeira, a fim de viabilizar a análise do requerimento de gratuidade, o que não ocorreu. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente. b